Tribunal: TJES
Processo: 5000964-27.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000964-27.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EURIDES DA PENHA SILVA

APELADO: EDUARDO CRUZ DE SOUZA JUNIOR e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 1002/STF. PRETENSÃO RESISTIDA. FUNDO INSTITUCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela Defensoria Pública em favor de pessoa carente, julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de R$ 1.000,00 ao FADEPES. O recurso impugna exclusivamente o capítulo de honorários, sustentando violação ao princípio da causalidade e incompatibilidade do Tema 1002/STF com a legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o ente público que, em contestação, se limita a arguir preliminares processuais sem impugnar o mérito, dá causa à demanda e deve arcar com honorários sucumbenciais; (ii) a destinação de honorários ao fundo institucional da Defensoria Pública (FADEPES), que custeia gratificações pessoais dos defensores, viola o Tema 1002/STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apresentação de contestação, ainda que apenas com preliminares processuais, configura pretensão resistida apta a atrair a condenação em honorários, nos termos do art. 85, caput e §10, do CPC, não se aplicando a exceção do reconhecimento do pedido antes da contestação.

4. O Tema 1002/STF veda o rateio direto de honorários entre os membros da Defensoria Pública, mas não impede a destinação da verba a fundo institucional previsto em lei complementar, mesmo que parte dos recursos seja utilizada para despesas de pessoal, desde que sob gestão administrativa da instituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido, majorados os honorários recursais em 20% sobre o valor fixado na sentença (R$ 1.200,00). Tese de julgamento: “1. O ente público que contesta a demanda, ainda que exclusivamente por meio de preliminares processuais, oferece resistência que justifica a condenação em honorários sucumbenciais, não havendo falar em violação ao princípio da causalidade. 2. A destinação de honorários advocatícios ao fundo institucional da Defensoria Pública, nos termos da legislação complementar estadual, é compatível com o Tema 1002/STF, desde que não haja rateio direto entre os membros.”

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 85, caput, §8º, §10 e §11, do CPC; art. 134, §2º, da CF; Tema 1002/STF (RE 1.140.005/RS); Lei Complementar Estadual 105/1997; art. 59, §2º, da Lei Complementar Estadual 55/1994.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000964-27.2024.8.08.0014

APELANTE:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO:
EURIDES DA PENHA SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A controvérsia restringe-se à condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEPES, fundo gerido pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. O apelante invoca o princípio da causalidade para afastar a verba, sob o argumento de que não teria dado causa à demanda, e questiona a compatibilidade do Tema 1002/STF com a legislação estadual que autoriza o uso do FADEPES para custear gratificações pessoais dos defensores.

No que tange ao princípio da causalidade, dispõe o art. 85, caput e §10, do CPC que a condenação em honorários recai sobre a parte que deu causa à instauração do processo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a simples resistência processual, ainda que limitada a questões preliminares, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação, salvo hipóteses excepcionais de ausência total de contraditório.

No caso concreto, o Estado apresentou contestação arguindo a incompetência do juízo (impugnação ao valor da causa) e a ausência de interesse processual por falta de requerimento administrativo prévio. Ainda que essas preliminares tenham sido rejeitadas pelo magistrado, a parte demandada efetivamente contestou a pretensão autoral, impondo à parte adversa o ônus de litigar e constituir patrono.

Não se trata, portanto, de inércia ou de mera omissão, mas de atuação processual que, no plano da causalidade, atraiu a sucumbência. O disposto no art. 85, §10, do CPC não isenta a parte que resiste ao pedido, ainda que por meio de defesas processuais; a exceção ali prevista diz respeito ao reconhecimento da procedência do pedido antes da contestação, o que não ocorreu.

Quanto à alegada violação ao Tema 1002/STF, cumpre destacar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.140.005/RS (Tema 1002), fixou a tese de que "
são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, inclusive quando atua contra o ente público a que pertence, em razão de sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária, não se aplicando a Súmula 421/STJ
". A legislação capixaba (Lei Complementar Estadual 105/1997) criou o Fundo de Aperfeiçoamento e Desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES, destinado ao aparelhamento institucional, inclusive com a possibilidade de custear gratificações e vantagens pessoais dos Defensores Públicos (art. 59, §2º, LCE 55/1994).

Contudo, a mera destinação de parte dos recursos do fundo para remuneração dos membros não configura o rateio vedado pelo Tema 1002, pois o entendimento do STF veda o pagamento direto aos defensores a título de honorários sucumbenciais, e não a utilização de fundos institucionais para despesas previstas em lei complementar, que permanecem sob a gestão administrativa da Defensoria.

A autonomia funcional e orçamentária da Defensoria Pública, nos termos do art. 134, §2º, da CF (EC 45/2004 e EC 80/2014), autoriza a destinação dos honorários a fundo próprio, desde que não haja distribuição direta aos membros.

Ademais, registre-se que a parte apelada, representada pela Defensoria Pública, é beneficiária da justiça gratuita, o que não interfere na condenação em honorários quando a verba é destinada ao fundo institucional, e não ao patrono pessoalmente.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a condenação em honorários nos termos da sentença, com a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal, para R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais), a ser suportado pelo apelante.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
nega
r provimento
ao recurso de
apelação
.